Tribunal: STF
Processo: RHC 212349
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTES. CONSUMO PRÓPRIO. FALTA GRAVE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 33)



    Adoto o relatório do parecer da Procuradoria Geral da República:



    “Inconformada, Larissa Sampaio Santos interpõe o Recurso Ordinário em Habeas Corpus de fls. 345/352 (e-PGR), relatando que, no curso da execução penal, teve juntado aos autos inquérito disciplinar noticiando prática de falta grave ocorrida em 18/06//2020, consistente na posse de 0,55g de maconha para consumo próprio. A homologação da falta grave acarretou à paciente a perda de 1/6 dos dias remidos, a fixação de uma nova data-base para aquisição de benefícios, além de isolamento celular e suspensão do direito de receber visitas.



    4. Afirma, que, o reconhecimento de falta grave em razão de porte de drogas para uso próprio enseja, no âmbito da execução penal, trouxe consequências que ultrapassam as próprias medidas fixadas pela Lei nº11.343/2006, em seu artigo 28, que não prevê a imposição de pena privativa de liberdade. Assim, “Torna-se necessário, portanto, reconhecer a desproporcionalidade da aplicação literal da Lei de Execução Penal, no caso do crime (doloso) de porte de entorpecente para uso próprio, desconsiderando-se dos instrumentos por ela disponibilizados para equilibrar causa e consequência, tais como o artigo 57 que estabelece vetores para o reconhecimento da sanção disciplinar: motivos, circunstâncias e as consequências do fato.” (eDOC 59, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O art. 52 da Lei de Execução Penal estatui que a prática de crime doloso constitui falta grave, sem distinguir entre delitos de menor ou maior potencial ofensivo. 



    O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Corte, como se vê do seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido”. (HC 139.071 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



     Destaco, por fim, que a aplicação das sanções cominadas à falta grave pelo cometimento do crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é desproporcional, pois o consumo de droga em ambiente carcerário evidentemente fomentaria o seu tráfico, além de ocasionar efeitos lesivos à saúde dos presos, tutelados pelo Estado.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente